Tribunal: TJDFT
Processo: 0035975-41.2005.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0035975-41.2005.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, LUCIO GONCALVES FERRAZ DECISÃO O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais n. 2046269/PR, 2050597/RO e 2076321/SP para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos a fim de definir a seguinte questão: se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (Tema Repetitivo n. 1.229 do Superior Tribunal de Justiça). Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final do Tema Repetitivo n. 1.229 pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes ficam intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator